Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que revogou a liminar concedida, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das custas processuais. A apelante requereu a desistência do recurso (ID 24109770). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela apelante. À Secretaria para proceder à exclusão deste recurso da pauta de julgamento. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator